Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO ABORDADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se existem fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no interior do domicílio a justificar a entrada forçada da autoridade policial, analisando-se as circunstâncias do caso concreto.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico dos policiais que efetuaram a abordagem, corroborado pelo relato inquisitorial de usuário abordado, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
3. Devidamente comprovado que o acusado “tinha em depósito”, sem autorização e em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como crack, fracionado e acondicionado em porções embaladas em papel alumínio, resta afastada a pretensão da Defesa para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual prevê que o entorpecente em depósito seria destinado ao consumo próprio.
4. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos exigidos.
5. Recurso conhecido e não provido.